Tribunal: TCU
Processo: 004.796/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Gaia Service Tech Tecnologia e Serviços Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 138, que fundamentou este Acórdão, ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e ao representante; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.796/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Instituto de Professores Públicos e Particulares (34.174.896/0001-47). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique Silva Morais (176451/OAB-RJ), representando Instituto de Professores Publicos e Particulares; Vinicius Figueiredo de Souza (123.958/OAB-RJ), representando Gaia Service Tech Tecnologia e Servicos Ltda. 1.7. dar ciência ao Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 129/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1 a participação de entidades sem fins lucrativos em licitações é condicionada à comprovação de que os recursos provenientes das atividades tipicamente empresariais por elas desenvolvidas se destinam a suportar majoritariamente os custos com suas atividades sociais ou de ser cabível regra de equalização de propostas, com retenção dos tributos devidos quando do pagamento à contratada, seja ela entidade sem fins lucrativos ou não, sob pena de desvirtuamento do instituto da imunidade tributária previsto no art. 150, inciso VI, "c", da Constituição, e afronta aos princípios da isonomia e da economicidade;